Tribunal: CARF
Processo: 13819.906975/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.906975/2012-12
ACÓRDÃO
3002-003.838 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: 22/06/2012
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE IRRF. AUSÊNCIA
DE
DCTF
RETIFICADORA.
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL. DIREITO
CREDITÓRIO RECONHECIDO.
Nos pedidos de restituição e compensação, a falta de retificação da DCTF
do período em análise não é impedimento para deferimento do pedido,
desde que o contribuinte demonstre no processo administrativo fiscal, por
meio de prova idônea, contábil e fiscal, a existência da liquidez e certeza do
crédito pleiteado

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.838 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.906975/2012-12
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Marcelo Enk de Aguiar
(substituto integral), Neiva Aparecida Baylon e Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada contra o Despacho Decisório que
não homologou compensação declarada pelo contribuinte, referente ao Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), no período de apuração de setembro de 2011.
O crédito utilizado na compensação decorre de pagamentos indevidos de IPI por
conta da majoração de sua alíquota em 30% na importação e fabricação em geral de veículos pelo
Decreto no 7.567, publicado em 15/09/11, com previsão de entrada em vigor, sem observância da
anterioridade mínima exigida constitucionalmente (nonagesimal). Dada a flagrante
inconstitucionalidade no que se refere à inobservância do prazo mínimo, o referido aumento de
IPI, posteriormente, foi parcialmente suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a
não observância do mínimo de 90 dias necessários para que entrasse em vigor, previsto no art.
150, III, “c”, da CF/88 (ADI 4661-MC).Os pagamentos indevidos cuja compensação pretende a
Recorrente referem-se ao diferencial de alíquota de IPI referente à setembro/2011.
Por bem relatar os fatos, adoto, na íntegra, o relatório do Acórdão da Manifestação
de Inconformidade:
“ A interessada transmitiu em 22/06/2012 o PER/DCOMP no 30496.94533.220612.1.3.04-
5615 (fls. 578/582), visando utilizar o pretenso crédito de IPI de sua filial 0103, assim
informado:
- valor original: R$ 2.496.389,51;
- tipo de crédito: pagamento indevido ou a maior;
- período de apuração: 30/09/2011;
- data de vencimento: 25/10/2011;
- data de arrecadação: 25/10/2011;
- código de receita: 0676 (IPI).
A compensação se daria seria com débito de IPI, assim declarado: período de apuração:
MAI/2012; data de vencimento: 25/06/2012; código de receita: 0676-02 – Veículos das
posições 87.03 e 87.06 da TIPI.
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.838 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.906975/2012-12
3
A DCOMP foi analisada eletronicamente pelos sistemas de processamento da Secretaria
da Receita Federal do Brasil – RFB, que emitiu o Despacho Decisório de fl. 583, no qual
não foi reconhecido o direito creditório e não homologou a compensação declarada.
O Despacho Decisório atesta que: “A partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.”
Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou a Manifestação de Inconformidade
de fls. 13/25, na qual, em síntese, alega que:
- trata-se de pedido de compensação de 1PI atinente ao mês de setembro
de 2011, formulado para compensação com débitos de tributos administrados pela
Secretaria da Receita í Federal do Brasil, no montante originário de RS 2.496.389,51;
- o crédito utilizado na compensação decorre de pagamentos indevidos de
IP1 atinentes à majoração de sua alíquota prevista no Decreto n° 7.567/2011, que
aumentou o imposto em trinta por cento na importação e na fabricação dos veículos em
geral, até 31/12/2012; o referido aumento de IPI, posteriormente, foi parcialmente
suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a não observância do prazo de
90 dias necessários para que entrasse em vigor; os pagamentos indevidos cuja
compensação pretende a ora recorrente referem-se, justamente, ao diferencial de
alíquota do IPI indevidamente observado no prazo nonagesimal em questão, mais
precisamente em setembro/2011;
- consequentemente, foram indevidos os recolhimentos de IPI efetuados
pela Recorrente sobre as operações ocorridas em setembro de 2011 com a utilização das
alíquotas majoradas veiculadas pelo Decreto n° 7.567/2011; dessa forma, na esteira do
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal, bem como face o posterior
reconhecimento pelo próprio Poder Executivo, tem a contribuinte o direito de compensar
os respectivos montantes, devidamente acrescidos pela taxa SELIC, o que ocorreu com a
entrega do PER/DCOMP que deu origem ao processo administrativo em referência;
- como forma de operacionalizar o pedido administrativo em referência e
para os fins e efeitos do art. 166 do CTN, a ora Recorrente pleiteou as compensações do
IPI recolhido a maior devidamente autorizada pelas concessionárias da marca Volkswagen
indicadas em anexo (doc. 02), conforme demonstram os documentos juntados;
- o direito ao crédito não está condicionado à prévia retificação da DCTF em
face do princípio da verdade material;
- não há determinação legal ou mesmo infra legal que obrigue a retificação
da DCTF previamente ao pedido de restituição, como condição essencial para quê haja o
reconhecimento do crédito pleiteado pelo contribuinte; assim, na hipótese de o Fisco vir a
conhecer do erro material em fase posterior à apresentação regular, do PER/DCOMP
(mesmo que por intermédio de DCTF retificadora posteriormente apresentada), isso não
exclui ò direito do contribuinte à repetição do indébito;
- o indébito existe e tem o contribuinte direito à sua repetição, nos termos
do art. 165 do CTN, independentemente do cumprimento de uma mera obrigação
acessória (no caso concreto, conforme já demonstrado, o pagamento indevido do IPI é
inconteste, o que evidencia o direito de crédito da Recorrente);
- caso se entenda efetivamente indispensável a retificação, nada impede
seja ela procedida de ofício (ao que desde já adianta a Recorrente não se opor), como é
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.838 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.906975/2012-12
4
próprio do lançamento por homologação de que se cuida (conforme art. 150 do CTN),
mesmo porque, em razão do presente feito administrativo, o sistema da Receita Federal
não possibilita que a própria Recorrente proceda à retificação da DCTF.”
Em julgamento, acordaram os membros da 2a Turma da DRJ/RPO, por
unanimidade de votos, para julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade, conforme
abaixo destacado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 22/06/2012
ACÓRDÃO COM VEDAÇÃO DE EMENTA.
Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário para requerer a reforma
do Acórdão, reiterando as razões apontadas na Manifestação de Inconformidade, em especial que
não existe norma procedimental (e muito menos legal) condicionando a apresentação de
PER/DCOMP à prévia retificação de DCTF ou DIPJ. Nem tampouco a legislação do IPI condiciona a
recuperação do imposto pago a maior ao estorno do débito no LRAIPI.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O acórdão recorrido entendeu que o erro apontado pela Recorrente na declaração
da DCTF, assim como os demais documentos apresentados, não seria suficiente para modificar o
Despacho Decisório. Isso porque a não homologação da compensação declarada decorreu da
inexistência de crédito disponível, uma vez que o DARF indicado na DCOMP teria sido
integralmente utilizado para a quitação de débitos regularmente declarados pela contribuinte em
DCTF. Diante da suposta ausência de crédito disponível, a DRF/SBC não homologou a
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.838 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.906975/2012-12
5
compensação declarada, tendo consolidado para pagamento os débitos que considerou
indevidamente compensados, com o acréscimo de multa de 20% e de juros.
Além disso, o acórdão destacou que a empresa não apresentou DCTF ou
PER/DCOMP retificadoras com o objetivo de corrigir o suposto equívoco na base de cálculo.
Ressaltou, ainda, que seria necessária, além da retificação da DCTF, a retificação da DIPJ, no
tocante às informações relativas à apuração do IPI pelo estabelecimento industrial.
No tocante ao IPI, o acórdão consignou que, caso a contribuinte tenha identificado
o lançamento a maior do imposto em nota fiscal e nos livros fiscais, seria imprescindível o estorno
do débito indevido no Livro Registro de Apuração do IPI (LRAIPI). A recuperação dos valores pagos
a maior somente seria possível no período de apuração em que o estorno fosse devidamente
escriturado. Contudo, a requerente não comprovou a escrituração do referido estorno, tampouco
justificou a divergência entre o valor recolhido em setembro de 2011 e o saldo devedor
efetivamente apurado para o mesmo período.
Em sentido contrário, a Recorrente sustenta que não há previsão legal ou
procedimental que condicione a apresentação do PER/DCOMP à prévia retificação da DCTF ou da
DIPJ. Do mesmo modo, a legislação aplicável ao IPI não impõe, como requisito para a recuperação
do imposto pago a maior, a escrituração prévia do estorno no Livro Registro de Apuração do IPI,
conforme demonstrado a seguir:
“Tampouco a IN RFB 900/2008, que dispunha sobre a restituição e compensação à época
do envio do PER/DCOMP, condicionava a sua implementação à prévia retificação da DCTF
ou DIPJ. Aliás, nem mesmo atualmente há a exigência para a retificação de DCTF e DIPJ
para a recuperação do IPI pago, inclusive mediante compensação. A necessidade de haver
a primitiva alteração de documento de apuração do imposto e declaração do devido se
põe no caso de recuperação de saldo credor (quando legalmente admitido), o que se faz
por pleitos de ressarcimento (art. 37 da IN RFB 1.717/2017), pedidos diversos daqueles
relacionados à restituição e compensação, conforme artigos 2o e 65 da IN RFB
1.717/2017.”
É o que passo a analisar.
As operações com veículos importados pela Recorrente estão sujeitas à incidência
do IPI tanto no desembaraço aduaneiro, quanto na ulterior revenda à rede de distribuidores, por
força do disposto nos artigos 46, I e II e 51, I e II, do Código Tributário Nacional, e no art. 2o da Lei
n. 4.506/64, transcrito no art. 35 do Decreto n. 7.212/2010 – Regulamento do IPI (“RIPI”). Ocorre
que, em 15/09/2011, passou a vigorar o Decreto no 7.567/2011, que, a pretexto de regulamentar
os artigos 5o e 6o da Medida Provisória no 540/2011, aumentou em trinta pontos as alíquotas do
IPI incidente na importação e revenda de veículos automotores originários do exterior até 31 de
dezembro de 2012, salvo se, dentre outras condições, a pessoa jurídica os fabricasse com, no
mínimo, sessenta e cinco por cento de conteúdo regional (art. 2o e Anexo II) ou os importasse de
País Integrante do Mercado Comum entre a República Argentina, a República Federativa do Brasil,
a República do Paraguai e a República Oriental do Uruguai (MERCOSUL) e dos Estados Unidos
Mexicanos (MÉXICO) (art. 3o). O art. 16, I, do Decreto n° 7.567/2011 conferiu vigência imediata à
alteração da Tabela de Incidência do IPI (TIPI), na qual houve a majoração das alíquotas incidentes
sobre operações envolvendo veículos automotores (artigos 10, 14 e 15). Consequentemente, em
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.838 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.906975/2012-12
6
observância à legislação então vigente, a Recorrente passou a utilizar as alíquotas majoradas de IPI
nas operações realizadas após a publicação do Decreto no 7.567/2011 (apenas na segunda
quinzena de setembro de 2011, após a entrada em vigor do Decreto no 7.567/2011, a Recorrente
utilizou a alíquota majorada de IPI nas operações envolvendo 119 veículos automotores).
Posteriormente, porém, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade
de votos, suspendeu o art. 16 do Decreto n° 7.567/2011, no que se refere à majoração da alíquota
de IPI incidente sobre as operações envolvendo veículos automotores, em obediência ao
“princípio da anterioridade nonagesimal”.
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DECRETO ADEQUAÇÃO.
Surgindo do decreto normatividade abstrata e autônoma, tem-se a adequação do controle
concentrado de constitucionalidade. TRIBUTO IPI ALÍQUOTA MAJORAÇÃO EXIGIBILIDADE.
A majoração da alíquota do IPI, passível de ocorrer mediante ato do Poder Executivo artigo
153, § 1o, submete-se ao princípio da anterioridade nonagesimal previsto no artigo 150,
inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
IPI MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL LIMINAR
RELEVÂNCIA E RISCO CONFIGURADOS.
Mostra-se relevante pedido de concessão de medida acauteladora objetivando afastar a
exigibilidade da majoração do Imposto sobre Produtos Industrializados, promovida
mediante decreto, antes de decorridos os noventa dias previstos no artigo 150, inciso III,
alínea ‘c’, da Carta da República” (ADI 4661 MC / DF Relator Min. MARCO AURÉLIO,
julgamento em 20/10/2011).

Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, vencido o Ministro
Marco Aurélio, concedeu eficácia ex tunc à medida, isto é, com efeitos retroativos, desde a
publicação da norma. Nesse diapasão, restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal que o
aumento do IPI decorrente das disposições do Decreto no 7.567, de 2011, só poderia entrar em
vigor 90 dias após a sua publicação, ou seja, em 16 de dezembro de 2011. A partir de 01/01/2012,
a majoração do imposto passou a ser veiculada pelo Decreto no 7.660/2011, que atualizou a
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI (art. 1o e 7o, I), exceção
feita às operações de que trata exatamente o Decreto no 7.567/2011, que permaneceram sujeitas
às alíquotas anteriormente vigentes (Nota Complementar 87-7).
Diante desse cenário, e em consonância com o entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal, bem como com o posterior reconhecimento da matéria pelo próprio
Poder Executivo, a Contribuinte possui o direito de realizar a compensação dos valores
indevidamente recolhidos, devidamente acrescidos pela taxa SELIC.
Analisando os autos, constata-se que o DARF discriminado na PER/DCOMP
corresponde exatamente aos débitos da Recorrente declarados em DCTF, demonstrando que, de
fato, a Recorrente declarou e efetuou o recolhimento do IPI com a alíquota majorada.
A ausência de retificação da DCTF, a qual continuava espelhando o débito de IPI
efetivamente recolhido (com alíquota majorada indevida), não elide o direito de a Recorrente
reaver o imposto recolhido a maior.
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.838 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.906975/2012-12
7

Da retificação da DCTF

Nos termos do acórdão recorrido:

“Portanto, obrigatória a retificação da DCTF por parte da requerente, sendo que, por
sua natureza de confissão de dívida, fica impossibilitada a retificação da DCTF de ofício.
(...)
Assim, é obrigatória, além da retificação da DCTF, a retificação da DIPJ, no caso, em
relação às informações de apuração do IPI do estabelecimento industrial.
Ademais, no caso específico do IPI, a constatação pela contribuinte de lançamento a
maior de IPI na nota fiscal e nos livros fiscais, demandaria a escrituração, no Livro
Registro de Apuração de IPI, de estorno dos débitos indevidos. No período do
estorno é que ocorreria a recuperação dos débitos lançados a maior. A requerente
não logrou comprovar que efetuou a escrituração do estorno do débito, e que o
valor recolhido em setembro/2011 está divergente do saldo devedor apurado para o
período.
Dessa forma, em razão da falta de liquidez e certeza do direito creditório
pretendido, correto o indeferimento” (FL. 614 dos autos).

Entendo que a exigência, por parte da DRJ, de retificação prévia da DCTF como
condição para o conhecimento e a análise do crédito extrapola o disposto no art. 9o da Instrução
Normativa RFB no 1.110/2010 (vigente à época dos fatos), que trata da retificação dessa
declaração, bem como da Instrução Normativa RFB no 900/2008, que regulava os procedimentos
de restituição e compensação à época do envio do PER/DCOMP. Ademais, tal exigência já se
encontra superada pelo entendimento consolidado no âmbito do CARF, que prestigia a verdade
material e adota uma interpretação mais flexível das normas procedimentais — o denominado
formalismo moderado. Nesse contexto, está pacificada a possibilidade de comprovação do direito
ao crédito no curso do processo administrativo, sendo plenamente admitida a juntada de provas
até a instância final de julgamento, isto é, até o momento da interposição do recurso voluntário.
Nessa linha de entendimento, vale destacar Jurisprudência deste Colegiado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS.
DESNECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DCTF ANTES DA TRANSMISSÃO DA DCOMP.
Em atenção ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, prevalece no
CARF o entendimento de que é devida a homologação de compensação de crédito cuja
comprovação da certeza e liquidez se confirme até o momento do recurso voluntário, de
forma que a retificação da DCTF - apesar de desejada - não é critério indispensável ao
reconhecimento do crédito. DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA. CERTEZA E
LIQUIDEZ. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da existência do crédito declarado, para possibilitar a aferição de sua liquidez e certeza
pela autoridade administrativa. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. NÃO
COMPROVAÇÃO. EFEITO. A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos
tributários está condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito.
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.838 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.906975/2012-12
8
A falta de comprovação do crédito objeto da Declaração de Compensação apresentada
impossibilita a homologação das compensações declaradas. Acórdão n. 3401-008.852 – 3a
Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária

ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:
2003
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE IRRF. AUSÊNCIA DE DCTF
RETIFICADORA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO
CONTÁBIL E FISCAL. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO. Nos pedidos de restituição e
compensação, a falta de retificação da DCTF do período em análise não é impedimento
para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre no processo
administrativo fiscal, por meio de prova idônea, contábil e fiscal, a existência da liquidez e
certeza do crédito pleiteado. Recurso Voluntário Provido. Direito Creditório Reconhecido.
Acórdão n. 1001-001.352 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária

Posteriormente a diversos julgados deste E. Conselho, foi editada a Súmula CARF
no 164, a qual esclarece que a retificação da DCTF é insuficiente para comprovação do crédito,
conforme a seguir:

Súmula CARF no 164: A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que
indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro
em que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

A contrário sensu, se a DCTF não comprova, por si só, a existência do crédito, não é
razoável condicionar o exercício desse direito à sua retificação. Em outras palavras, o ponto
central da controvérsia reside na comprovação da liquidez e certeza do crédito,
independentemente de eventual retificação da DCTF.

Da Análise Do Direito Creditório.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. Em
consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, e respectivas alterações, estabelece que a compensação deve ser efetuada
mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações relativas aos
créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo estabelece, ainda, que a
compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação. Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do
sujeito passivo seja líquido e certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o
da Lei 9.430/96).
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.838 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.906975/2012-12
9
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. Em sede de Recurso Voluntário, verifica-se que a
Recorrente apresentou planilha demonstrativa do crédito, 119 notas fiscais de venda e o Livro de
Registro de Apuração do IPI (LRAIPI) referente ao período, no qual constam destacados os débitos
do imposto relativos às referidas notas fiscais.
A referida planilha está suportada por todas as notas fiscais de venda emitidas no
período (119 no total) e que compõem o montante originário de R$ 2.496.389,51 (doc. j.), as quais
já constam dos autos.
No que se refere ao Livro de Registro de Apuração de IPI (LRAIPI), a Recorrente
demonstra que não houve estorno dos valores recolhidos a maior ou mesmo qualquer crédito
nesse valor, de modo que nos demonstrativos da época constam os recolhimentos havidos com a
alíquota majorada. Como prova, anexa em seu Recurso, o Livro de Registro de Apuração de IPI
(LRAIPI) do período (doc. j.), no qual constam em destaque os débitos do imposto para as 119
notas fiscais que originaram o crédito, cuja compensação se pleiteia.
Portanto, entendo que a liquidez e a certeza do crédito pleiteado restaram
devidamente demonstradas por meio da juntada de 119 notas fiscais, as quais fundamentam o
direito creditório de IPI no valor de R$ 2.496.389,51. Referidos documentos foram regularmente
escriturados no Livro de Registro de Apuração do IPI (LRAIPI) do período correspondente e
devidamente conciliados por meio de planilha auxiliar acostada aos autos. Diante disso, entendo
ser possível o reconhecimento do crédito pleiteado pela Recorrente, em consonância com a
jurisprudência consolidada deste C. Conselho.
Pelas razões acima expostas, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito, dou
provimento.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 795
DF CARF MF
Original